Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704044-51.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Áureo Loyola Lima Mafra Embargado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Áureo Loyola Lima Mafra contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator